Tribunal: STF
Processo: HC 206658
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Elbacha e outro, em favor de José Jesus de Santana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 146.524/BA.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por JOSE JESUS DE SANTANA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8037092-60.2020.8.05.0000). 
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 15/9/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, I e III, do Código Penal (homicídio qualificado) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). 
    Irresignada, a defesa impetrou o writ originário alegando falta de fundamentação idônea do decreto prisional e excesso de prazo para a formação da culpa. Contudo, por unanimidade, a Corte de origem conheceu parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegou-a em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 142/143): 
    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS . HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE CORPUS MENORES (ART. 121, §2º, INC. I E III DO CPB E ART. 244-B, ECA). NEGATIVA DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL. DA CONDUTA. MODUS OPERANDI GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DECONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DELONGA INJUSTIFICADA OU DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE CONHECIDA E HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado por Rafael Elbacha, André Elbacha Vieira e Paulo Victor Rodrigues Castro, Advogados, em favor de , constando JOSÉ JESUS DE SANTANA como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/ BAHIA. 2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 15/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. I e III, do CPB e art. 244-B, ECA, estando atualmente recolhido no Presídio de Serrinha. 3. No entanto, conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do remédio heroico. 4. Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e a desfundamentação do decreto constritor. 5. Ao revés do quanto exposto pelos impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. 6. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie. 7. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de a concessão da per si, ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição. 
    No presente recurso, a defesa reitera os argumentos lançados no Tribunal de origem, mencionando o parecer favorável no âmbito do writ antecedente. 
    Assim, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do agente. 
    O pedido de liminar foi indeferido (e-STJ fls. 216/218). Prestadas as informações pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 249/308), o Ministério Público Federal exarou parecer opinando pelo provimento do recurso (eSTJ fls. 310/316). 
    É, em síntese, o relatório. (eDOC 3, p. 318-319)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus foi conhecido em parte e, nessa parte, foi negado-lhe provimento. O recurso transitou em julgado 3.08.2021 e não houve a interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado: 
    “No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Tribunal de origem para denegar a ordem ao writ originário (e-STJ fls. 149/160): 
    “Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva. 
    Extrai-se do decreto prisional que o Paciente, em conjunto com Leandro de Jesus Silva e um adolescente, teriam praticado homicídio tendo como vítima ADAILTON GONÇALVES DOS SANTOS. 
    Registre-se que o homicídio foi, supostamente, causado por uma dívida da vítima com o irmão de Leandro, haja vista que o valor de R$ 250,00 que estava em poder da vítima desapareceu. 
    Constata-se, desta forma, que a conduta sub examine, em tese, culmina em grave repercussão social com casos que se multiplicam a cada dia, exigindo do Poder Judiciário uma postura mais enérgica no seu combate, através da solução mais efetiva que, in casu, consiste na segregação social. 
    O magistrado consigna que a a quo gravidade do fato, consubstanciada, precipuamente, pelo óbito da vítima de forma violenta, bem como pelo motivo torpe e cruel, denotando sua inclinação para a vida criminosa e a possibilidade efetiva de que uma vez solto volte a delinquir, justificam, propriamente, a segregação cautelar. 
    Destaco trecho da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    (…) Os depoimentos até agora colhidos na fase extrajudicial indicam- ao menos indiciariamente que a vítima ADAILTON GONÇALVES DOS SANTOS estava na residência de LEANDRO DE JESUS SILVA com o adolescente N S DE J consumindo bebidas alcoólicas e, por volta das 20 horas, uma testemunha ouviu gritos de socorro por parte da vítima ADAILTON, momento que percebeu que as luzes da casa de LEANDRO foram apagadas. 
    Em seguida, a mesma testemunha viu o representado JOSÉ JESUS DE SANTANA foi até a residência de LEANDRO, com uma moto, e se retirou do local e dirigiu-se até a residência do Sr. "NEZINHO DAS CONTENDAS" e lhe solicitou um balde, sob a justificativa de que necessitava pegar água, o que leva a crer que se utilizou do balde para limpar o sangue da vitima ADAILTON na casa de LEANDRO sendo que ADAILTON foi encontrado morto na Estrada da Humildade, com várias perfurações provocadas por instrumento perfurocortante, e sem o dinheiro que havia recebido (aproximadamente R$ 250,00). 
    Compulsando os autos, verifica-se que há gravidade em concreto no delito em tese perpetrado porque (a) houve aparente concurso de Pessoas, (b) dentre eles um adolescente, (c) em situação de aparente hospitalidade, (d) com consumo de bebida alcóolica entre a vitima e seus supostos algozes, (e) para, aparentemente, saldar uma dívida que o irmão da vítima tinha com LEANDRO - tanto que os R$ 250,00 que estavam com a vitima desapareceram. (...) 
    [...] 
    Da análise acurada dos autos, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal pelo fato do Paciente se encontrar preso desde 15.09.2020, razão não assiste aos Impetrantes, haja vista que o excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais. 
    Compreendo que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as bem como circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na sua regular tramitação, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, todavia, configurar ilegalidade. 
    [...] 
    Nessa intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impulsando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o Paciente. 
    Note-se que a ação penal encontra-se em regular andamento, com velocidade compatível, inclusive, com a ocorrência de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que ainda gera transtornos na atividade jurisdicional, face à situação de calamidade na saúde pública mundial, mostrando-se extremamente razoável a manutenção da constrição até então operada, não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na condução do processo. 
    Outrossim, embora se reconheça a preocupação diante da situação excepcional, o momento é de absoluta cautela e de precaução, sendo necessária a execução de medidas drásticas de segurança como forma de prevenir o contágio e, principalmente, a propagação do novo coronavírus, restando, por óbvio, justificada a suspensão dos atos e dos prazos processuais, bem como a realização de audiência na modalidade videoconferência. 
    Nesse contexto, a situação aventada nos autos não configura qualquer excesso a justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente pela situação de calamidade pública ascendente no momento atual, posto que, como alhures mencionado, se baseia na necessidade de se resguardar a ordem pública pela verificação concreta de que o paciente é envolto nas atividades criminosas. 
    No caso dos autos, é importante destacar que tramita de forma física, através do sistema Saipro, o que impossibilita, a priori, inclusive, a realização de audiência por meio virtual, de acordo com o Parágrafo único do artigo 6º do Ato Conjunto 12/2020. Vejamos: “As audiências, que não puderem ser realizadas de modo virtual, serão suspensas, sem a designação de nova data, não devendo ser expedidas novas intimações às partes e aos advogados, enquanto não houver o retorno das atividades judiciais e administrativas no regime de expediente normal." À guisa de informações, somente a partir da quarta fase, serão realizadas presencialmente as audiências, que não puderem ocorrer de modo virtual, nos moldes das regras sanitárias existentes, evidenciando-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ainda não adentrou em tal fase (ATO NORMATIVO CONJUNTO N° 24, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020), ao revés, encontra-se com todas as atividades presenciais suspensas em virtude do agravamento da situação. [...] Dessarte, a momentânea paralisação do processo não pode ser atribuída ao Juiz singular, uma vez que é decorrente da suspensão excepcional do expediente forense determinada pela Recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem como pelo Ato Conjunto 12/2020, Decreto n. 211/2020, Decretos n. 132, 134, 135, 140, 142, 165 da Presidência desta Corte, visando estabelecer novas medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19). Nesse contexto fático, a circunstância extraordinária retromencionada justifica a adoção de extrema cautela quanto à prática de atos processuais no tempo, inclusive a dilação dos prazos processuais. (Grifei.) 
    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que o periculum libertatis está devidamente evidenciado em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da maior gravidade em concreto dos fatos imputados, uma vez que o recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio consumado, perpetrado em concurso com mais dois agentes, inclusive um adolescente, e mediante várias perfurações infligidas à vítima, crime esse que teria como motivação a cobrança de uma dívida. Além disso, destacou-se que o ofendido estaria em uma situação de hospitalidade junto aos supostos autores, consumindo bebida alcoólica em conjunto a eles no momento em que teria sido atacado. Todas essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade social dos agentes envolvidos, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (eDOC 3, p. 320-322)
    Segundo os autos, a prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Já quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, justificado assim pelo Tribunal de Justiça:
    “Da análise acurada dos autos, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal pelo fato do Paciente se encontrar preso desde 15.09.2020 , razão não assiste aos Impetrantes, haja vista que o excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais. 
    Compreendo que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na sua regular tramitação, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, todavia, configurar ilegalidade.
    […]
    A denúncia foi devidamente recebida em 03/07/2020 (p.11 – ID 88832643 - Petição 0000359 77.2020 Parte 2). 
    Em 03 de dezembro de 2020, este Juízo, reavaliando as prisões dos réus, manteve as prisões preventivas dos mesmos. Citado, o réu LEANDRO DE JESUS deixou de constituir advogado, tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em seu favor em 18 de dezembro de 2020. 
    Em decisão exarada por este Magistrado em 03/02/2021, foi recebido o ADITAMENTO À DENÚNCIA oferecido pelo Ministério Público (ID 89553051), sem, contudo, determinar nova citação dos réus, tendo em vista que o mesmo limitou-se a incluir uma testemunha que, por equívoco, não foi arrolada ao tempo do oferecimento da denúncia. 
    Antes da designação de audiência no presente feito, também foi deferido o pedido formulado pelo Parquet para que seja oficiada à Delegacia de Polícia de Ribeira do Pombal, a fim de que envie os laudos periciais correspondentes às Guias 037/2020, 042/2020 e 043/2020, bem como o relatório de investigação. 
    Atualmente, portanto, o feito aguarda o cumprimento das diligências.
    Nessa intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impulsando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o Paciente. 
    Note-se que a ação penal encontra-se em regular andamento, com velocidade compatível, inclusive, com a ocorrência de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que ainda gera transtornos na atividade jurisdicional, face à situação de calamidade na saúde pública mundial, mostrando-se extremamente razoável a manutenção da constrição até então operada, não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na condução do processo. 
    Outrossim, embora se reconheça a preocupação diante da situação excepcional, o momento é de absoluta cautela e de precaução, sendo necessária a execução de medidas drásticas de segurança como forma de prevenir o contágio e, principalmente, a propagação do novo coronavírus, restando, por óbvio, justificada a suspensão dos atos e dos prazos processuais, bem como a realização de audiência na modalidade videoconferência. 
    Nesse contexto, a situação aventada nos autos não configura qualquer excesso a justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente pela situação de calamidade pública ascendente no momento atual, posto que, como alhures mencionado, se baseia na necessidade de se resguardar a ordem pública pela verificação concreta de que o paciente é envolto nas atividades criminosas. “ (eDOC 3, p. 157-159)
    Com efeito, reputo legal a prisão preventiva decretada, consideradas os seus fundamentados pautados na ordem pública, razão pela qual não há margem para reconhecimento da alegação no sentido contrário.
    Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados neste habeas corpus.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente